Tribunal: TJMT
Processo: 0037235-75.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS ETC.
Em homenagem ao artigo 3o, §2o, do Código de Processo Civil, que privilegia a autocomposição dos litígios e vislumbrando, desde já, a sucumbência recíproca das partes, determino a remessa deste recurso à Central de Mediação, para a adoção das medidas cabíveis.
Publique-se.
Intime-se
Cumpra-se.